Tribunal: TJPA
Processo: 0026490-24.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026490-24.2007.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S A, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DE CERTIDÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de prova apta a afastar a presunção de veracidade de certidão judicial relativa à data de juntada de carta precatória, assentando competir à apelante o ônus de ilidir tal presunção, com fundamento na inexistência de elementos probatórios em sentido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar, de ofício, diligência para esclarecimento da data de juntada da carta precatória, à luz do art. 370 e do princípio da cooperação (art. 6º) do CPC/2015; (ii) estabelecer se há contradição lógica no reconhecimento da natureza relativa da presunção de veracidade da certidão judicial e na manutenção de sua prevalência, mesmo diante de rasura no documento que fixa o termo inicial do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito, ainda que possuam efeito modificativo.

4.

O princípio da cooperação processual não exonera a parte do cumprimento do ônus probatório que lhe incumbe, nem impõe ao julgador o dever de atuar em seu benefício para suprir deficiência probatória, especialmente quando se trata de pressuposto objetivo de admissibilidade, como a tempestividade.

5.

A presunção de veracidade da certidão judicial possui natureza relativa (juris tantum), o que admite sua elisão por prova idônea em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

6.

O acórdão considerou insuficientes os elementos para afastar a fé pública da certidão lavrada por serventuário no exercício regular de suas funções. Inexistente a contradição apontada, pois os embargos pretendem a rediscutir a valoração probatória.

7.

A alegação de omissão quanto à redistribuição do ônus da prova não procede, tendo em vista o acórdão consignou expressamente competir à embargante o encargo de desconstituir a presunção de veracidade da certidão.

8.

A jurisprudência afasta o acolhimento de embargos declaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, sobretudo quando configurada tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração
, para , n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público,Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0026490-24.2007.8.14.0301) opostos pela EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTE LTDA – EPP contra o ESTADO DO PARÁ diante do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, por intempestividade, os Embargos à Execução opostos pela ora embargante.

A decisão foi proferida com a seguinte conclusão:

Dessa forma, ausente a prova capaz de infirmar a certidão de intempestividade, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, a embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao dever de esclarecimento judicial diante de dúvida objetiva sobre a data de juntada da carta precatória, com violação do art. 370 do CPC; omissão quanto à aplicação do princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC); contradição interna na valoração da fé pública da certidão judicial, pois o acórdão teria reconhecido a existência de rasura e, mesmo assim, atribuído prevalência absoluta à certidão; omissão quanto à possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC); requerendo, o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sustentando a inexistência de qualquer dos vícios apontados e o nítido caráter infringente do recurso.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A embargante sustenta que o acórdão teria silenciado sobre o dever do órgão jurisdicional de determinar, de ofício, diligência para esclarecer a data de juntada da carta precatória, violando o art. 370 do CPC e o princípio da cooperação previsto no art. 6º do mesmo Diploma.

O acórdão embargado consignou expressamente que 'cabia à apelante o ônus de ilidir tal presunção, mediante elementos de prova em sentido contrário, o que não se verificou nos autos',

O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) não tem o condão de exonerar a parte do cumprimento do ônus probatório que lhe incumbe, tampouco de impor ao julgador o dever de atuar em seu benefício, sobretudo quando se trata de pressuposto objetivo de admissibilidade, como a tempestividade.

A embargante sustenta ainda que o acórdão incorreu em contradição lógica ao reconhecer a natureza relativa da presunção de veracidade da certidão judicial e, simultaneamente, atribuir-lhe prevalência mesmo diante de rasura reconhecida no documento que fixa o termo inicial do prazo.

Contudo, o reconhecimento de que a presunção de veracidade da certidão judicial é relativa — e não absoluta — não implica, por si só, o automático afastamento dessa presunção. A consequência jurídica da natureza juris tantum da presunção é precisamente a possibilidade de sua elisão mediante prova idônea em sentido contrário. O que o acórdão assentou é que essa prova contrária inexiste nos autos.

A existência de rasura no documento de juntada da carta precatória foi expressamente considerada pelo acórdão, que a qualificou como insuficiente para afastar a presunção que ampara a certidão lavrada por serventuário da justiça no exercício regular de suas funções. Trata-se de valoração probatória, e não de contradição lógica.

Nessa perspectiva, o que a embargante qualifica como contradição é, na verdade, inconformismo com o resultado da valoração probatória realizada pelo órgão julgador, matéria que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do convencimento judicial acerca das provas.

Quanto à alegação de que o acórdão teria omitido a análise sobre a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, o acórdão foi claro ao estabelecer que cabia à embargante o ônus de desconstituir a presunção de veracidade da certidão detém fé-pública.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026